Tribunal: STF
Processo: RE 1286655
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de anulação de revisão de aposentadoria. No extraordinário, a recorrente aponta violados os artigos 71, incisos III e IV, da Constituição Federal. Discorre sobre a natureza complexa do ato de concessão de aposentadoria. Alude à jurisprudência do Supremo.
    2. Extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    A sentença somente merece reparos quanto à aplicabilidade da Lei 11.960/09, tendo em vista que, conforme a decisão e confirmado pelo parecer do MPF, não cabia a Universidade suprimir o pagamento, mas transformar a rubrica 'horas extras' em VPNI, conforme a determinação do TCU. 
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    Descabe aplicar ao processo a óptica do Supremo, revelada no julgamento do mandado de segurança nº 25.552/DF, da relatoria da ministra Cármen Lúcia, ante circunstância ressaltada no acórdão recorrido: a existência de decisão do Tribunal de Contas da União determinando a conversão da parcela impugnada em Vantagem Patrimonial Nominalmente Identificável – VPNI.
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator